Tribunal: TJES
Processo: 5006214-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006214-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GILMAR PAVESI DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006214-88.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GILMAR PAVESI DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA REIS ROSA - ES7836-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (ID 9672832 do processo de origem), que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado

GILMAR PAVESI DOS SANTOS

deferiu
“
a tutela de urgência para determinar que a ré, de forma imediata, se abstenha de: (i) efetuar a cobrança relativa aos débitos apurados no TOI nº 3482871; (ii) de suspender o fornecimento de energia da parte autora, com base no referido TOI; (iii) de inscrevê-la no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (trinta mil reais).”

Nas razões recursais apresentadas no ID 1824723, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“
a
decisão agravada vai de encontro ao art. 6º, §3º, II, Lei n. 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, uma vez que demonstra-se abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a suprimirem o fornecimento de energia dos usuários inadimplentes.
”
(fl. 05);
(II)
“
a
través de inspeção de rotina, a instalação objeto da demanda foi autuada em 08.01.2020. A Agravante, através de sua equipe técnica, constatou irregularidade no medidor que atende o Agravado, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3482871. A vistoria foi acompanhada pela Polícia Civil, que elaborou o la
udo
, anexo, onde restou confirmada a irregularidade apontada no TOI.”
(fl. 06);
(I
I
I)

“
o
TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário, o que certamente não ocorreu no feito original
”
(fl. 08);
(I
V
)

“
n
o caso concreto, a Agravante cumpriu os ditames da legislação setorial vigente, confeccionando cálculos que subsidiaram as cobranças reclamadas, haja vista o exposto no art. 130, inciso IV, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, devidamente transcrita no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular em anexo.
”

(fl.
11
);
(V)
“a suspensão de fornecimento de consumidores inadimplentes é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela legislação. Em outras palavras, se trata de exercício regular de um direito legalmente reconhecido.”
(fl. 11);
(V
I
)
“Uma vez realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL.”
(fl. 14);
(VII)
deve ser reduzida a multa fixada na origem.

Com fulcro nessas afirmações, a agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso sustando a decisão agravada até ulterior deliberação desta egrégia Corte.

Proferida decisão no evento ID nº 1831484 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões da parte agravada no evento ID nº 3007947, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto

ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (ID 9672832 do processo de origem), que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado

GILMAR PAVESI DOS SANTOS

deferiu
“
a tutela de urgência para determinar que a ré, de forma imediata, se abstenha de: (i) efetuar a cobrança relativa aos débitos apurados no TOI nº 3482871; (ii) de suspender o fornecimento de energia da parte autora, com base no referido TOI; (iii) de inscrevê-la no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 100.000,00 (trinta mil reais).”

Nas razões recursais apresentadas no ID 1824723, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“
a
decisão agravada vai de encontro ao art. 6º, §3º, II, Lei n. 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, uma vez que demonstra-se abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a suprimirem o fornecimento de energia dos usuários inadimplentes.
”
(fl. 05);
(II)
“
a
través de inspeção de rotina, a instalação objeto da demanda foi autuada em 08.01.2020. A Agravante, através de sua equipe técnica, constatou irregularidade no medidor que atende o Agravado, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3482871. A vistoria foi acompanhada pela Polícia Civil, que elaborou o la
udo
, anexo, onde restou confirmada a irregularidade apontada no TOI.”
(fl. 06);
(I
I
I)

“
o
TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário, o que certamente não ocorreu no feito original
”
(fl. 08);
(I
V
)

“
n
o caso concreto, a Agravante cumpriu os ditames da legislação setorial vigente, confeccionando cálculos que subsidiaram as cobranças reclamadas, haja vista o exposto no art. 130, inciso IV, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, devidamente transcrita no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular em anexo.
”

(fl.
11
);
(V)
“a suspensão de fornecimento de consumidores inadimplentes é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela legislação. Em outras palavras, se trata de exercício regular de um direito legalmente reconhecido.”
(fl. 11);
(V
I
)
“Uma vez realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL.”
(fl. 14);
(VII)
deve ser reduzida a multa fixada na origem.

Extrai-se dos autos que o agravado
GILMAR PAVESI DOS SANTOS
ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela c/c exibição de documentos e indenização por danos morais
” em face da agravante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteando que a empresa requerida se abstivesse de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica no medidor de titularidade do autor, bem como de efetuar qualquer tipo de cobrança referente aos valores contidos tanto nas faturas emitidas, quanto no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3482871.

A tutela de urgência foi deferida pelo douto magistrado de primeiro grau, que aduziu:
“
considerando as assertivas autorais, no sentido de que a parte ré não adotou as providências necessárias para revestir de legalidade o ato, em cognição sumária, enquanto se discute a legalidade do procedimento e a existência efetivamente de fraude, sobretudo ante a urgência da medida (eis que notórios os efeitos advindos da suspensão do fornecimento do serviço essencial), entendo que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.”

Em decisão que consta no evento nº 1831484, tendo em vista o posicionamento reiterado desta colenda Segunda Câmara Cível, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pela agravante, uma vez que revigorar o corte de fornecimento de energia elétrica poderia ensejar transtorno processual e fomento recursal.

Contudo, no exame do mérito do presente recurso, acentuo, primeiramente, que as informações contidas no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI gozam presunção de legalidade, até mesmo nos casos em que a inspeção dos técnicos da concessionária de energia elétrica é realizada sem a presença do consumidor, sendo imperioso destacar que, neste caso, há assinatura do Sr. Flávio Rosemberg Lucio, que acompanhou a diligência (ID 10301752 dos autos de origem).

Dos elementos carreados aos autos, constato que a diligência foi acompanhada por representante do titular do medidor, requisito que essa colenda Câmara Cível vem entendendo, por maioria de seus julgadores, ser essencial para a manutenção do desligamento por fraude, vide:

APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO POSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVAR AS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º) valendo salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 2. A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Nesse contexto, não merece reparos a sentença que declarou a inexistência do débito objeto do TOI objeto da demanda. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 2) Omissa a sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, é possível a fixação em grau recursal, por se tratar de consectário lógico da condenação e matéria de ordem pública, sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. 3) Recurso desprovido. 4) Tese vencida: O TOI foi lavrado na presença do consumidor, o qual nada requereu na ocasião, razão pela qual inexiste mácula no procedimento adotado pela recorrente. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Saliento, outrossim, que a notificação do débito apurado pela concessionária e encaminhado ao endereço do consumidor, é suficiente para caracterizar a mora.

Como cediço, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Na hipótese, os técnicos da agravante detectaram que a unidade consumidora se encontrava interligada diretamente à rede de distribuição, à revelia da concessionária, e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento.

Sendo assim, constatada a irregularidade por intervenção de terceiros (que indica a fraude), a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, por meio do qual apurou a diferença de faturamento por meio do
“cálculo de consumo irregular”,
no valor de R$ 47.709,82 (quarenta e sete mil e setecentos e nove reais e oitenta e dois centavos), oportunizando ao agravado a apresentação de reclamação no prazo de trinta dias da notificação, sob pena de sua omissão acarretar o faturamento dos valores apresentados e/ou parcelamento do referido valor com inclusão das parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes (evento nº 1824727).

Embora somente a instrução probatória nos autos de origem possa ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais de que jamais houve intervenção no medidor visando alterar o registro de consumo, a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela agravante, que também conta com o respaldo de laudo elaborado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (evento nº 1824729), que acompanhou a visita técnica da agravante, concluindo:

Ante aos exames realizados, conclui o perito signatário que a unidade consumidora nº 666681, localizada à Av. Estudante José Julio de Souza, n. 90, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, apresentava ligação direta, sem medição, com condutores elétricos interligando diretamente a instalação elétrica dessa unidade consumidora à rede de energia administrada pela EDP Espírito Santo, impedindo o registro integral da energia consumida, conforme discutido no item 2 deste Laudo criminalístico.

É certo que, no diz respeito à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos oriundos de diferenças de consumo apuradas a partir da constatação de irregularidade no equipamento medidor,

o colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de que é ilegal a interrupção do serviço quando se tratar de dívida pretérita, devendo a companhia utilizar-se das vias ordinárias de cobrança:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1336889/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013).

No entanto, a meu ver, realizada a apuração administrativa de utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, e sendo determinada a existência e extensão do débito do consumidor, em consonância ao procedimento previsto na Resolução nº 414/10 da ANEEL, a dívida deve ser considerada atual.

Quando demonstrada a existência de fraude por parte do consumidor, deve reputar-se pretérita apenas a utilização da energia elétrica, porquanto a expressão patrimonial deste aproveitamento ocorre no momento da apuração administrativa, ocasião em que a dívida se torna certa e, consequentemente, atual.

Não é possível legitimar a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento e, por outro lado, negá-la na hipótese de apuração administrativa de alteração do medidor. Isso porque, a uma a segunda conduta é incontestavelmente mais grave do que a primeira, e a duas a dívida se torna regular somente depois de devidamente apurada a utilização fraudulenta, não podendo ser considerada pretérita.

Sobre a possibilidade da suspensão do serviço em caso de fraude do medidor, confira-se:

“(...) Considerando o quadro fático-processual descrito e a jurisprudência firmada nesta Corte, a decisão deve ser intermediária a fim de evitar grave lesão à ordem e à economia públicas e, simultaneamente, garantir o direito de defesa do consumidor acusado de fraude. Diante disso, determino a suspensão em parte da liminar de 1º grau, para permitir o corte no fornecimento de energia elétrica nas hipóteses de não pagamento dos valores decorrentes de fraude, apurados em processo administrativo regido pela Resolução ANEEL n.456/2000, com direito à ampla defesa, dispensada a perícia “por terceiro legalmente habilitado” quando não requerida pelo consumidor.” (STJ - PROCESSO: SLS 001244, Rel.: MINISTRO CÉSAR ASFOR ROCHA, em 24 de junho de 2010)

Nesta linha também os seguintes julgados,
verbis
:

Embora inviável a suspensão do serviço enquanto paira discussão acerca da existência e extensão do débito pelo consumo de energia elétrica; uma vez apurado o valor devido pelo consumidor e a utilização do meio fraudulento na medição, mostra-se legal o corte no fornecimento.
No caso, considera-se atual o débito, incidindo na espécie o art. 6.º, § 3.º, ‘II’, da Lei n.º 8.987/1995, com plena ciência do usuário, cumprido o requisito do art. 91, ‘I’, da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. Embargos desacolhidos, por maioria.(TJRS - EI 70033121815, Rel. DES.ª MARA LARSEN CHECHI, REDATOR PARA ACÓRDÃO DES. MARCO AURÉLIO HEINZ, j. em 21 de maio de 2010)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA de débito. ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO N.º 456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. dano moral NÃO CONFIGURADO. I. Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, ‘b’, da Resolução n.º 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento de fiscalização. III.
Embora inviável a suspensão do serviço enquanto paira discussão acerca da existência e extensão do débito pelo consumo de energia elétrica, uma vez apurado o valor devido pelo consumidor e a utilização do meio fraudulento na medição, mostra-se legal o corte no fornecimento. No caso, considera-se atual o débito, incidindo na espécie o art. 6.º, § 3.º, ‘II’, da Lei n.º 8.987
/
1995, com plena ciência do usuário, cumprido o requisito do art. 91, ‘I’, da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. Precedentes do STJ
. IV. Para que se viabilize o pedido de dano moral é necessária a prova cabal do procedimento injusto e desproporcional que reflita na vida pessoal ou profissional, além dos aborrecimentos naturais. Dano moral não configurado. Apelo parcialmente provido, por maioria. (TJRS - Apelação Cível Nº 70044433258, Vigésima Primeira Câmara Cível, Comarca de Novo Hamburgo)

Ademais, tenho que a continuidade do serviço público, não constitui princípio absoluto, mas sim garantia limitada, principalmente nas hipóteses em que se constata fraude no registro geral de energia
1

e ratifico que
a interrupção do serviço de energia elétrica em virtude do inadimplemento atual do consumidor é amplamente admitida pela jurisprudência pátria,
inclusive aquela produzida no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
2
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

1
Neste sentido: REsp 699461, Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 15/02/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 07.03.2005 p. 174.

2
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. PORTADORA DO VÍRUS HIV. NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos de antigo proprietário. 2. A interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Seria inversão da ordem constitucional conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor. Precedente do STJ. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1245812/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/09/2011)

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)
–

PRESUNÇÃO DE LEG
ALIDADE
–
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE NO MEDIDOR
CONSTATADA
–

INADIMPLEMENTO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
ATUALIDADE DA DÍVIDA –
POSSIBILIDADE
–

RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO

1.
As informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, inclusive nos casos em que a inspeção dos técnicos da concessionária de energia elétrica é realizada sem a presença do consumidor, consoante este caso concreto.

2.
Hipótese em que os técnicos da agravante detectaram que a unidade consumidora se encontrava interligada diretamente à rede de distribuição, à revelia da concessionária, e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento.

3.
Dos elementos carreados aos autos, constato que a diligência foi acompanhada por representante do titular do medidor, requisito que essa colenda Câmara Cível vem entendendo, por maioria de seus julgadores, ser essencial para a manutenção do desligamento por fraude.

4.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

5.
Realizada a apuração administrativa de utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, e sendo determinada a existência e extensão do débito do consumidor, em consonância ao procedimento previsto na Resolução nº 414/10 da ANEEL, a dívida deve ser considerada atual.

6.
Quando demonstrada a existência de fraude por parte do consumidor, deve reputar-se pretérita apenas a utilização da energia elétrica, porquanto a expressão patrimonial deste aproveitamento ocorre no momento da apuração administrativa, ocasião em que a dívida se torna certa e, consequentemente, atual.

7.
A continuidade do serviço público, não constitui princípio absoluto, mas sim garantia limitada, principalmente nas hipóteses em que se constata fraude no registro geral de energia

e a interrupção do serviço de energia elétrica em virtude do inadimplemento atual do consumidor é amplamente admitida pela jurisprudência pátria.

8
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.